Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-96.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000791-96.2025.8.05.0111 Origem do Processo: Comarca de Itabela Apelante: Matheus Gomes Lacerda Apelante: Stephany dos Santos Pinheiro Defensor Dativo: João Lucca Rezende Cordeiro (OAB/BA 76.869) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça. Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS E RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA, COM COMPATIBILIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Matheus Gomes Lacerda, Stephany dos Santos Pinheiro e pelo Estado da Bahia contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Itabela/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado nos autos, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2. A Sentença manteve a prisão preventiva de Matheus Gomes Lacerda, facultou à corré Stephany dos Santos Pinheiro recorrer em liberdade. 3. Stephany dos Santos Pinheiro postulou a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória quanto ao concurso de pessoas e ausência de vínculo subjetivo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal. 4. Matheus Gomes Lacerda requereu o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a revisão da dosimetria da pena, a modificação do regime inicial e a concessão do direito de recorrer em liberdade. 5. O Estado da Bahia insurgiu-se contra o capítulo sentencial que arbitrou honorários advocatícios em favor do defensor dativo, suscitando nulidade, incompetência do Juízo criminal para fixação da verba e suposta afronta ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. As questões em discussão consistem em definir: i) se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação de Stephany dos Santos Pinheiro ou se incide alguma das hipóteses absolutórias do art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal; ii) se a atuação atribuída à corré configura participação de menor importância; iii) se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas em relação a Matheus Gomes Lacerda; iv) se a emendatio libelli realizada para adequação da majorante relativa ao emprego de arma branca afronta o princípio da correlação; v) se há vício na dosimetria da pena ou no regime inicial fixado; vi) se a prisão preventiva de Matheus Gomes Lacerda deve ser revogada ou compatibilizada com o regime semiaberto; vii) se é devida a verba honorária ao defensor dativo; e viii) se o valor dos honorários deve ser mantido, afastado ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A materialidade delitiva encontra amparo no Auto de Prisão em Flagrante n.º 24.104/2025, no boletim de ocorrência, no Auto de Exibição e Apreensão n.º 9199/2025, nos objetos apreendidos, na faca de lâmina metálica de aproximadamente quinze centímetros, nos aparelhos celulares, na cartela de brincos subtraída e no Laudo Pericial n.º 2025 32 PC 000686-01, que atestou a potencialidade lesiva da arma branca. 8. A prova documental também registra transferências bancárias via PIX realizadas mediante coação, nos horários de 16h40min, 17h05min e 17h08min do dia 21 de março de 2025, totalizando R$ 8.431,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais), da conta bancária da vítima Jaqueline da Cruz Rocha para chave PIX vinculada ao acusado Matheus Gomes Lacerda. 9. A autoria de Matheus Gomes Lacerda e a participação consciente de Stephany dos Santos Pinheiro foram reconhecidas a partir de cadeia probatória harmônica, formada pela palavra da vítima, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pelos elementos materiais apreendidos e pelas circunstâncias objetivas verificadas logo após a consumação do delito. 10. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando coerentes entre si, submetidos ao contraditório e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça mencionada no voto. 11. A tese absolutória formulada em favor de Stephany dos Santos Pinheiro não prospera, pois, o conjunto probatório revela atuação funcionalmente integrada à dinâmica delitiva, especialmente pela presença prévia no estabelecimento comercial em postura de aparente normalidade, pela contribuição para a neutralização da vigilância da vítima e pelo comportamento posterior à consumação do roubo, quando os envolvidos foram encontrados reunidos na residência de Matheus Gomes Lacerda. 12. A ausência de percepção inicial, pela vítima, acerca do conluio entre as corrés e o executor material não afasta o concurso de pessoas, pois se mostra compatível com a própria estratégia criminosa reconhecida na sentença, consistente na simulação da condição de clientes para reduzir a vigilância da vítima e facilitar a execução do roubo. 13. Não incide o princípio do in dubio pro reo quando a dúvida suscitada pela Defesa decorre de reinterpretação subjetiva de prova judicializada, coerente e convergente, e não de insuficiência substancial do acervo probatório. 14. O reconhecimento da participação de menor importância, previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal, exige contribuição periférica, acessória ou de reduzida relevância causal, o que não se verifica quando a conduta da agente integra funcionalmente o êxito da empreitada criminosa. O voto registra orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inaplicabilidade da minorante quando a participação se revela essencial ou funcionalmente integrada ao sucesso do delito. 15. A majorante do concurso de pessoas deve ser mantida, pois a confissão parcial de Matheus Gomes Lacerda, no sentido de assumir isoladamente a prática do roubo, não vincula o julgador, que forma sua convicção pelo livre convencimento motivado, a partir da análise racional, global e fundamentada do conjunto probatório. 16. A emendatio libelli realizada para afastar a capitulação inicialmente relacionada ao emprego de arma de fogo e reconhecer o uso de arma branca não violou o princípio da correlação, porque não houve inovação fática, mas apenas adequação jurídica da capitulação penal aos elementos demonstrados na instrução criminal. O voto consigna a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade da emendatio libelli quando inexistente modificação da imputação fática, dispensado o prévio aditamento da Denúncia. 17. A dosimetria da pena não comporta reparo, pois observou o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, os vetores do art. 59 do Código Penal e as peculiaridades concretas da conduta, marcada por emprego de arma branca, intimidação direta da vítima, expressivo prejuízo patrimonial e execução coordenada mediante divisão funcional de tarefas. 18. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum de pena fixado e às circunstâncias judiciais reconhecidas na sentença. 19. A prisão preventiva de Matheus Gomes Lacerda permanece amparada em fundamentos concretos, especialmente a gravidade real da conduta, o modus operandi, a intimidação da vítima, a restrição de sua liberdade de locomoção, as múltiplas transferências bancárias realizadas sob grave ameaça e a necessidade de preservação da ordem pública. 20. A superveniência de sentença condenatória com fixação de regime inicial semiaberto exige, contudo, a compatibilização material da custódia cautelar com o regime prisional estabelecido, vedada a submissão do acusado a condições equivalentes ao regime fechado, conforme orientação contemporânea do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça referida no voto. 21. Constatada a expedição de guia de recolhimento provisória, conforme ID n.º 105057440, com consignação expressa do regime inicial semiaberto, impõe-se preservar a custódia cautelar, condicionando sua execução à rigorosa observância das balizas materiais do regime semiaberto. 22. As preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia quanto aos honorários advocatícios não procedem. A mera existência formal de estrutura da Defensoria Pública não desconstitui nomeação dativa regularmente determinada pelo Juízo, quando demonstrada a efetiva atuação do advogado nomeado em favor dos acusados. 23. O Juízo criminal possui competência para arbitrar honorários ao defensor dativo por ele nomeado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, sendo inadequada a imposição de ação autônoma perante o juízo cível para obtenção de contraprestação por serviço já prestado por determinação judicial. 24. Não há afronta ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça quando a verba honorária não decorre de tarifação automática nem de vinculação mecânica à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, mas de apreciação concreta da natureza da causa, da pluralidade de acusados, da complexidade da persecução penal e da extensão da atuação profissional. 25. A atuação do defensor dativo foi contínua, individualizada e tecnicamente relevante, abrangendo respostas à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento, requerimentos processuais, pedidos de revogação da prisão preventiva, alegações finais autônomas e patrocínio recursal, justificando a majoração dos honorários para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em relação a cada acusado assistido, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido, exclusivamente para: a) determinar que a execução da prisão cautelar de Matheus Gomes Lacerda observe rigorosamente o regime semiaberto fixado na sentença condenatória e formalizado na guia de recolhimento provisória de ID n.º 105057440, vedada sua submissão a condições materialmente equivalentes ao regime fechado; e b) majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para R$ 4.000,00 (cinco mil reais) em relação a cada acusado assistido, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mantida, no mais, integralmente a sentença recorrida. TESES DE JULGAMENTO 1. A condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca deve ser mantida quando a palavra da vítima, os depoimentos judiciais dos policiais, os elementos materiais apreendidos, a prova pericial e as circunstâncias posteriores ao fato formam conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente para demonstrar materialidade, autoria e vínculo subjetivo entre os agentes. 2. A simulação da condição de cliente e a atuação voltada à redução da vigilância da vítima configuram contribuição funcionalmente relevante para o roubo, afastando a absolvição por insuficiência probatória e a minorante da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. 3. A confissão parcial de corréu que busca assumir isoladamente a autoria do crime não vincula o julgador quando contrariada pelo conjunto probatório judicializado. 4. A emendatio libelli é admissível quando preservada a imputação fática descrita na denúncia, limitando-se o julgador à adequação jurídica da capitulação penal aos fatos provados na instrução. 5. A manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto exige compatibilização material da custódia com o regime prisional estabelecido, vedada a submissão do acusado a condições equivalentes ao regime fechado. 6. É devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo regularmente nomeado e efetivamente atuante no processo penal, cabendo ao Juízo que realizou a nomeação fixar a verba, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94, observadas a complexidade da causa, a extensão do trabalho desenvolvido e a proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; Código Penal, arts. 29, § 1º, 59, 68 e 157, § 2º, incisos II e VII; Código de Processo Penal, arts. 312 e 386, incisos IV e VII; Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000791-96.2025.8.05.0111, em que figuram como apelantes Matheus Gomes Lacerda, Stephany dos Santos Pinheiro e Estado da Bahia, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar provimento ao recurso do Estado da Bahia e dar parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator